Tribunal: TJMT
Processo: 1041093-43.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041093-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELSON DA SILVA - CPF: 429.973.051-87 (APELANTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), DELSON DA SILVA - CPF: 429.973.051-87 (APELADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Delson da Silva contra sentença que, em ação anulatória, declarou a prescrição intercorrente em relação ao Auto de Infração n.º 116836, tornou inexigível a multa administrativa e manteve a validade e eficácia do Termo de Embargo n.º 123793.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n.º 194225/2017; (ii) estabelecer se a prescrição da pretensão punitiva impõe o levantamento automático do Termo de Embargo n.º 123793; e (iii) determinar se o desprovimento de ambos os recursos autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A paralisação do processo administrativo ambiental por prazo superior a três anos, sem ato inequívoco de apuração, instrução ou impulso efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Despachos de encaminhamento, ofícios, juntadas, certidões e movimentações internas sem conteúdo instrutório ou decisório não interrompem o prazo prescricional.

A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração n.º 116836 e a multa administrativa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o Termo de Embargo n.º 123793.

O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar, preventiva, protetiva e autônoma, devendo subsistir enquanto não comprovada a recuperação da área, a regularização ambiental da atividade ou a cessação da situação que justificou a restrição.

O desprovimento da apelação principal e do recurso adesivo autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor de ambos os recorrentes, mantida a proporção da sucumbência recíproca fixada na origem e observada eventual suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando há paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração, instrução ou impulso efetivo. 2. Atos meramente burocráticos ou internos não interrompem o prazo prescricional. 3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa administrativa, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental. 4. O embargo ambiental conserva eficácia enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área ou a cessação da situação que o justificou. 5. O desprovimento de ambos os recursos autoriza a majoração dos honorários recursais, mantida a distribuição proporcional da sucumbência recíproca fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
DELSON DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória ajuizada por Delson da Silva em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o autor buscou a declaração de nulidade do Processo Administrativo n.º 194225/2017, do Auto de Infração n.º 116836 e do Termo de Embargo n.º 123793, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a prescrição intercorrente exclusivamente em relação ao Auto de Infração n.º 116836, tornando inexigível a multa administrativa, mas manteve a validade e eficácia do Termo de Embargo n.º 123793, por entender que a medida possui natureza cautelar e protetiva, devendo subsistir até a comprovação da regularização ambiental da área.

Em suas razões, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo administrativo não teria permanecido paralisado por prazo superior a três anos, pois foram praticados atos administrativos aptos a impulsionar o feito. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões,
Delson da Silva
defende a manutenção da sentença nesse ponto, afirmando que os atos invocados pelo Estado consistem em meros despachos, ofícios, juntadas e movimentações internas, sem efetivo conteúdo instrutório ou decisório, incapazes de interromper o prazo prescricional.

Por sua vez,
Delson da Silva
interpôs recurso adesivo, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que manteve hígido o Termo de Embargo n.º 123793. Sustenta que o embargo decorre diretamente do auto de infração e, reconhecida a prescrição intercorrente, também deveria ser invalidado.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões ao recurso adesivo, sustenta que o embargo ambiental possui natureza cautelar, preventiva e autônoma em relação à multa, razão pela qual deve permanecer enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área ou a cessação da situação lesiva ao meio ambiente.

A Procuradoria de Justiça consignou que a controvérsia relativa à prescrição intercorrente do Auto de Infração n.º 116836 não atrai intervenção obrigatória ministerial, por versar sobre regularidade de procedimento administrativo sem repercussão imediata sobre a tutela ambiental. Quanto ao Termo de Embargo n.º 123793, por envolver medida de natureza protetiva e preventiva, opinou pela manutenção da sentença, diante da ausência de comprovação de regularização ambiental da área.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
DELSON DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória ajuizada por Delson da Silva em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal limita-se a verificar: i) se houve prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n.º 194225/2017; e ii) se, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, deve ser automaticamente levantado o Termo de Embargo n.º 123793.

A apelação do Estado não comporta provimento.

A sentença reconheceu que, após a apresentação da defesa administrativa em 2017, o procedimento permaneceu sem movimentação efetiva de instrução ou julgamento até 2021, concluindo que meros despachos de encaminhamento, carimbos, ofícios ou atos burocráticos internos não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

A conclusão está em consonância com a orientação firmada no
IRDR Tema 9 deste Tribunal
, segundo a qual a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental exige a prática de ato inequívoco de apuração, instrução ou impulso efetivo do procedimento, não bastando movimentações meramente ordinatórias:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INTERNOS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Naldemi Machado da Silva, além de remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, afastar seus efeitos e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O autor foi autuado por suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. O autor impugna apenas a fixação equitativa dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem ato instrutório efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo nº 0049-D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente, no processo administrativo sancionador ambiental, constitui garantia de segurança jurídica e de devido processo legal, impedindo a sujeição indefinida do administrado a procedimento punitivo sem andamento efetivo.

5. A paralisação do Processo Administrativo nº 423792/2016 por período superior a três anos, entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa, sem prática de ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Despachos de mero encaminhamento, certidões, registros de movimentação interna e providências administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional, por não contribuírem de modo efetivo para a apuração da infração ambiental, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09.

7. A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração nº 0142-D e a multa dele decorrente, pois ambos se inserem no âmbito da pretensão sancionatória estatal.

8. O Termo de Embargo nº 0049-D não se invalida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva, pois possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção da atividade potencialmente lesiva, à prevenção do agravamento do dano e à proteção objetiva do meio ambiente.

9. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve ser preservada a eficácia da medida restritiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente.

10. Havendo proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa ambiental, e valor da causa elevado, é inadequada a fixação equitativa dos honorários advocatícios, devendo incidir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 0049-D. Apelação de Naldemi Machado da Silva provida para afastar a fixação equitativa dos honorários e determinar a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando houver paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante. 2. Despachos internos, certidões e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional. 3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma. 4. Havendo proveito econômico mensurável e participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

(N.U 1068198-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026)

No caso, o Estado não demonstrou a existência de ato administrativo efetivamente instrutório ou decisório capaz de afastar a paralisação superior ao triênio legal. Os atos apontados consistem, substancialmente, em despachos de encaminhamento, ofícios, juntadas e certidões, sem aptidão para impulsionar concretamente a apuração da infração.

Assim, revelada a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, deve ser mantida a sentença no ponto em que declarou a inexigibilidade do Auto de Infração n.º 116836.

Passando ao recurso adesivo, entendo que este também não merece provimento.

Embora reconhecida a prescrição intercorrente quanto à multa administrativa, tal circunstância não implica, por si só, o levantamento automático do embargo ambiental.

A sentença consignou que o Termo de Embargo possui natureza cautelar, preventiva e protetiva, voltada a impedir a continuidade do dano ou risco ambiental, razão pela qual deve subsistir enquanto não comprovada a regularização da área perante o órgão ambiental competente.

A decisão de piso caminha no sentido da jurisprudência desta Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INTERNOS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Naldemi Machado da Silva, além de remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, afastar seus efeitos e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O autor foi autuado por suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. O autor impugna apenas a fixação equitativa dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem ato instrutório efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo nº 0049-D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente, no processo administrativo sancionador ambiental, constitui garantia de segurança jurídica e de devido processo legal, impedindo a sujeição indefinida do administrado a procedimento punitivo sem andamento efetivo.

5. A paralisação do Processo Administrativo nº 423792/2016 por período superior a três anos, entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa, sem prática de ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Despachos de mero encaminhamento, certidões, registros de movimentação interna e providências administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional, por não contribuírem de modo efetivo para a apuração da infração ambiental, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09.

7. A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração nº 0142-D e a multa dele decorrente, pois ambos se inserem no âmbito da pretensão sancionatória estatal.

8. O Termo de Embargo nº 0049-D não se invalida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva, pois possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção da atividade potencialmente lesiva, à prevenção do agravamento do dano e à proteção objetiva do meio ambiente.

9. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve ser preservada a eficácia da medida restritiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente.

10. Havendo proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa ambiental, e valor da causa elevado, é inadequada a fixação equitativa dos honorários advocatícios, devendo incidir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 0049-D. Apelação de Naldemi Machado da Silva provida para afastar a fixação equitativa dos honorários e determinar a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando houver paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante. 2. Despachos internos, certidões e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional
. 3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma
. 4. Havendo proveito econômico mensurável e participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

(N.U 1068198-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (destaque nosso)

No caso concreto, Delson da Silva não comprovou a recuperação da área, a regularização ambiental da atividade ou a cessação da situação que justificou o embargo. Assim, inexistindo prova apta a autorizar o levantamento da restrição, deve ser mantida a validade e eficácia do Termo de Embargo n.º 123793.

Quanto à majoração dos honorários,
cabe majoração em desfavor do Estado
, pois sua apelação foi desprovida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contudo, como também se nega provimento ao recurso adesivo de Delson da Silva, igualmente cabe majoração dos honorários em desfavor do autor quanto à parcela sucumbencial que lhe foi atribuída na sentença, observada eventual suspensão de exigibilidade se beneficiário da gratuidade de justiça.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. LEGALIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que o reconhecimento na origem da sucumbência recíproca não impossibilita a majoração dos honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 2.084.104/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Assim, considerando o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios para
11%
sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, mantida a proporção de sucumbência ali registrada, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, se existente.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e ao recurso adesivo de Delson da Silva
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, para 11% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, mantida a distribuição proporcional da sucumbência recíproca fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026